Tribunal: TJMT
Processo: 1031853-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031853-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), M TRES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 22.164.132/0001-91 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE LIMA - CPF: 865.722.291-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA CAUTELAR. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de medida cautelar para imposição de restrição de circulação e transferência, via
sistema RENAJUD, do veículo dado em garantia contratual. A agravante sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, apontando risco à efetividade da execução diante da natureza móvel e facilmente alienável do bem. A tutela recursal antecipada foi parcialmente concedida para restringir a transferência do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de restrição de transferência de veículo dado em garantia contratual no curso da execução de título extrajudicial; e (
ii
) estabelecer se a restrição de circulação do veículo se revela medida proporcional e adequada à finalidade cautelar pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O inadimplemento contratual e a existência de cláusula
expressa
conferindo ao credor o direito de retenção do veículo dado em garantia autorizam a adoção de medidas cautelares voltadas à preservação da eficácia da execução.

A restrição de transferência do bem pelo sistema RENAJUD é medida cautelar idônea, proporcional e reversível, suficiente para resguardar o resultado útil do processo, sem implicar prejuízo desarrazoado ao executado.

A ausência de demonstração concreta de tentativa de alienação do veículo pelo devedor não impede a adoção da medida assecuratória, por se tratar de providência menos gravosa que a penhora ou apreensão, amparada nos princípios da efetividade e da celeridade processual.

A restrição de circulação, por outro lado, é medida excessiva nesta fase processual e deve ser afastada por não atender ao critério da proporcionalidade previsto no art. 300, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que prevê a vinculação de bem móvel como garantia autoriza a imposição de restrição de transferência do veículo no sistema RENAJUD, como medida cautelar destinada a assegurar a efetividade da execução.

A restrição de transferência do veículo dado em garantia é medida cautelar legítima, proporcional e reversível, não dependendo da comprovação de tentativa de alienação.

A restrição de circulação do veículo
se
revela excessiva e desproporcional na fase inicial da execução, devendo ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, § 3º, 301 e 828.

Jurisprudência relevante citada
:

TJRS, AI nº 70065716441, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Heleno
Tregnago
Saraiva, j. 29.10.2015.

TJRS, AI nº 70063546311, 24ª Câmara Cível, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 24.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por M TRÊS COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA contra a decisão proferida pela MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.º 1006767-45.2025.8.11.0045
ajuizada em face de MARCOS ANTÔNIO DE LIMA, indeferiu a medida cautelar requerida que objetivava o encaminhamento de restrição de circulação e transferência via sistema RENAJUD do veículo dado em garantia pelo agravado.

Sustenta a agravante, em síntese, que o indeferimento da medida viola o disposto no art. 300 do CPC, porquanto estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, na medida em que se trata de bem móvel de fácil circulação e alienação, passível de rápida transferência a terceiros de boa-fé, circunstância que comprometeria a garantia contratual e a própria utilidade da execução.

Alega, ainda, que a cláusula contratual firmada entre as partes prevê expressamente a possibilidade de apreensão do veículo em caso de inadimplemento, circunstância que reforça a plausibilidade do direito invocado.

Defende que a tutela pleiteada é proporcional, reversível e não implica em retirada da posse do agravado, limitando-se apenas à averbação
de restrição de transferência junto ao DETRAN, medida mínima para assegurar a efetividade da execução.

Com essas considerações, pugn
ou
pela
concessão de tutela antecipada recursal
para determinar, de imediato, o bloqueio da transferência do veículo junto ao órgão competente. No mérito, requer o provimento definitivo do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a medida cautelar requerida.

Preparo devidamente recolhido (ID. 315261877).

A tutela recursal antecipada foi concedida para determinar a medida de restrição de transferência do veículo dado em garantia, via RENAJUD (ID. 315754359).

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, verifica-se que a agravante

M TRÊS COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
promoveu
Execução de Título Extrajudicial
fundada em contrato de crédito rotativo destinado à aquisição de mercadorias, por meio do qual foi disponibilizado ao executado o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Desse montante, houve a utilização da quantia de R$ 11.915,63 (onze mil, novecentos e quinze reais e sessenta e três centavos), representada por 10 (dez) duplicatas mercantis emitidas em razão das aquisições efetivadas, cujos vencimentos foram estabelecidos
conforme as
condições avençadas no instrumento contratual.

Além disso, o contrato firmado entre as partes previa como garantia o veículo Renault/Logan EXP 16 HP, ano/modelo 2013, cor branca, placa OBLC78, RENAVAM nº 00565182412, chassi nº 93YLSR76HDJ7689958, de propriedade do executado, constando expressamente na cláusula quinta do referido contrato que
“em caso de mora, incidirá sobre o valor total do débito ficando a CREDITANTE desde já autorizada a pegar o carro como garantia de pagamento da DÍVIDA”
(
sic
, ID. 202173129 dos autos de origem).

Em razão do inadimplemento, a agravante requereu, liminarmente, o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade do veículo dado em garantia, mediante o encaminhamento de restrição de circulação e transferência via sistema RENAJUD, a fim de garantir a efetividade da presente execução.

Contudo, o Magistrado de origem indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

“(...) O art. 300 do Código de Processo
Civil[
1] disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Em acréscimo, preleciona o CPC:

Art. 301. A
tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante arresto,
sequestro
, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Por fim, incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do CPC.

No caso em tela, extrai-se que há pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, o qual não comporta acolhimento, ante a falta de demonstração do risco ao resultado útil do processo.

Em que pese à existência de probabilidade do direito acerca da existência do negócio jurídico, bem como da obrigação inadimplida (Id n. 202173129 e 202174395), porém, de outro lado, este Juízo não vislumbra a existência de risco ao resultado útil do processo a fim de autorizar a medida cautelar pretendida.

Nesse ponto, em sede de cognição sumária, este Juízo não vislumbra elementos concretos de que o executado esteja furtando-se da obrigação exequenda utilizando-se de expedientes artificiosos, tal como a tentativa de alienação do bem.

A simples robustez do inadimplemento não é motivo único para o deferimento da medida assecuratória pretendida. Ao revés, deve ser demonstrada, concretamente, alguma conduta praticada pelo executado que possa acarretar a ineficácia de decisão jurisdicional quanto ao acertamento do direito de crédito do requerente.

Não viabiliza a concessão da tutela cautelar através de ilações ou expectativas sem base de elementos concretos, que não foram colacionados no processo, que demonstrem, minimamente, que o executado esteja pretendendo alienar o veículo.

Não obstante, isso não obsta de o exequente obter a certidão de distribuição da demanda, nos termos do art. 828 do Código de Processo Civil a fim de promover a averbação junto ao DETRAN competente acerca de veículos que possam estar sob a titularidade do executado.

1 – Sendo assim, diante da ausência do risco ao resultado útil ao processo, requisito indissociável previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo
INDEFERE
a tutela de urgência de natureza assecuratória.”

Pois bem.

No caso em apreço, considerando as razões expendidas na inicial
e
a análise da documentação colacionada
, entendo que se
revela
pertinente
a determinação de
restrição à transferência do veículo
, mediante utilização do sistema RENAJUD, como meio de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional almejada e proteger eventuais direitos de terceiros de boa-fé.

Isso porque
resta incontroverso o inadimplemento da obrigação assumida pelo agravado, o que legitima a adoção das medidas necessárias à preservação da garantia contratual. Ademais, observa-se que o próprio contrato celebrado entre as partes estabeleceu de forma expressa que o veículo Renault/Logan EXP 16 HP, ano/modelo 2013, cor branca, placa OBLC78, seria dado em garantia ao cumprimento da obrigação, facultando à credora, em caso de mora, reaver o bem como forma de assegurar o pagamento da dívida.

Dessa forma, estando caracterizado o descumprimento contratual e
existindo cláusula expressa de vinculação do bem à quitação do débito
, revela-se legítima e proporcional a medida de restrição de transferência via sistema RENAJUD, porquanto visa apenas resguardar a eficácia da execução e impedir eventual dilapidação patrimonial, sem causar prejuízo desarrazoado ao executado.

A
medida cautelar de inserção de restrição de transferência do veículo no sistema RENAJUD
se
revela adequada e proporcional, uma vez que busca resguardar o resultado útil do processo, impedindo que o bem seja transferido a terceiros até a apreciação definitiva do mérito, evitando, assim, o esvaziamento da garantia e assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

Cuida-se de providência menos onerosa que a restrição de circulação, mostrando-se suficiente para garantir a utilidade do provimento judicial
, até porque
não possui caráter irreversível,
pois
nada obsta que
, posteriormente,

a restrição seja levantada
,
restabelecendo-se a plena disponibilidade do bem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD DO VEÍCULO INDICADO PELO CREDOR. DECISÃO QUE MERECE SER RETIFICADA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MEDIDA RESTRITIVA AINDA QUE NÃO PERFECTIBILIZADA A PENHORA. A medida de restrição prevista no artigo 6º, § 1º, do Regulamento do sistema RENAJUD é prévia à penhora e visa resguardar não só o interesse do credor, mas também de terceiros. Possível o deferimento de averbação da restrição pretendida, mormente quando indicado o veículo pelo credor e porque tal medida vai encontro dos princípios da efetividade e da celeridade da prestação jurisdicional. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento Nº 70065716441, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno
Tregnago
Saraiva, Julgado em 29/10/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
INOCORRENTE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO MANTIDA. 1. Comparecimento espontâneo. A petição feita nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação conferidos pela parte que representa, não serve para caracterizar comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de citação, sob pena de comprometer o devido processo legal, conforme jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte. 2. Restrição de transferência. Deve ser mantida, por ora, a medida de restrição de transferência do veículo, deferida via RENAJUD, de modo a garantir a execução, pois se trata de medida assecuratória menos gravosa do que a apreensão do veículo e visa a dar efetividade ao provimento judicial. Agravo de instrumento parcialmente provido.”
(Agravo de Instrumento Nº 70063546311, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 24/06/2015)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
M TRÊS COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
, a fim de
autorizar a restrição de transferência do veículo indicado como garantia
, por meio do sistema RENAJUD,
vedando-se, contudo, a restrição de circulação
, medida que se mostra excessiva e desproporcional na presente fase processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025